Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-19.2015.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-19.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSVALDIR FREITAS GAMA - CPF: 383.828.141-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO.

NÃO INTERRUPÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei n. 10.931/2004. Tendo em vista que o referido diploma nada dispõe sobre prescrição para a execução do título extrajudicial, deve-se observar o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra:
“Art. 70. todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.”

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001600-19.2015.8.11.0044 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE PARANATINGA/MT

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: OSVALDIR FREITAS GAMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0001600-19.2015.8.11.0044 (Código: 62328), extinta com amparo no art. 487, II, e art. 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição, bem como o
decisum
desconstituiu o título executivo extrajudicial que servia de parâmetro para a execução.

O apelante aduz que, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída à instituição financeira, o qual sempre cumpriu com todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que para os fins do art. 240 d CPC - em especial do § 2º do mesmo artigo - que a interrupção da prescrição deve se dar sempre que não haja omissão no cumprimento de qualquer exigência legal ou judicialmente exigível.

Acrescenta que, a demora na citação, também ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço do apelado, a dificuldade de localização de seu paradeiro, já que não mantive seu cadastro atualizado junto ao Banco Apelante.

Destaca que deve se reconhecer a interrupção da prescrição com retroação dos efeitos pela incidência do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso (ID nº 140751928 - págs. 1-13).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo o Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

O Apelante insurge-se contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do seu direito e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, denota-se que no caso o Juízo
a quo

reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
,
haja vista a ocorrência da prescrição direta
,
que se distingue da
intercorrente
justamente em razão da verificação ou não da citação válida
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto.

Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Esclarecido este importante ponto, nota-se que o cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação dos réus nos prazos assinados pelo CPC.

Pois bem. A presente execução de título extrajudicial é lastreada no Nota de Crédito Rural nº 21/00500-1 (ID nº

140751903 - págs. 10/12), pretensamente firmado em 15/01/2010 entre o banco Apelante e a parte Apelada, no valor à época de R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais), cujo o vencimento da última prestação ficou acordado na data de 15/01/2016.

Neste aspecto, a inicial é instruída por cédula de crédito bancário, título de crédito regido pela Lei n. 10.931/2004, cujo art. 44 dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Tendo em vista que a referida lei nada dispõe sobre prescrição, deve-se observar o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.”

Neste sentido é a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1675530/SP, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Constata-se, em verdade, que restaram infrutíferas as inúmeras tentativas de citação levadas a efeito pelo Apelante, num grande lapso temporal.

Vê-se que a decisão que determinou a expedição do mandado de citação data de 13/07/2015 (ID nº 140751903 - pág. 26) e o último mandado, não cumprido, foi juntado aos autos em 09/09/2021 (ID nº 140751914 - pág. 1), portanto mais de 3 (três) anos depois.

A cédula objeto da execução foi emitida em janeiro de 2010 e previu vencimento para o dia 15/01/2016.

Por sua vez, a demanda foi proposta no dia 01/07/2015 (ID nº 140751903 - pág. 7) e a sentença que reconheceu a prescrição cambial é de 10/03/2022 (ID nº 140751926 - págs. 1/7), sem que tivesse ocorrido a citação do devedor. Ou seja, já havia decorrido o prazo trienal. Neste contexto, a regra processual estabelece como ônus do Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 240, §§ 1º a 4º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação .

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1 º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei)

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional dá-se com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Pelo que se extrai dos autos, não houve falhas ou retardos na análise dos pedidos e produção dos autos processuais.

Não obstante o esforço empreendido pelo Apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas as vezes que acionado, atendeu prontamente. Registro que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, tendo sido utilizados todos os meios disponíveis para localização dos executados. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Neste contexto, impossível admitir que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação, pois a citação, cuja responsabilidade em efetivá-la era do Autor, não ocorreu no prazo de 10 (dez) dias.

Nessa perspectiva, a pretensão do Recorrente encontra-se indubitavelmente abarcada pela prescrição, como bem apontou o MM. Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Sem honorários recursais, ante a ausência de fixação no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022